Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando expressa e claramente apreciadas as matérias objeto da pretensão recursal, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

3. Descabida a análise de sobrestamento com amparo em fundamento que não constou como objeto de insurgência no agravo de instrumento nem, ainda, foi suscitado em sede de contrarrazões, configurando matéria evidentemente inovadora e superveniente, devendo ser primeiramente apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, eventual omissão em relação a teses de recursos repetitivos somente ocorre quando já houver sido efetivamente firmada a tese mediante julgamento e que esta seja aplicável à demanda sob análise, hipótese que não se enquadra no presente recurso.

5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.